Tribunal: TCU
Processo: 008.360/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Jaime da Silva Barbosa contra o Acórdão 11096/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e, no que interessa ao recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inc. III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, inc. III, do Regimento Interno do TCU, conhecer e dar provimento ao recurso de revisão para tornar sem efeito os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 11096/2019-TCU-Primeira Câmara e excluir Jaime da Silva Barbosa da relação processual; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Pará e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.